Tribunal: STM
Processo: 7000096-05.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000096-05.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO
ADVOGADOS: PRISCILLA ZACCA MOYSES e THIAGO ROCHA MOYSES
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/4/2020 a 30/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu da presente ação constitucional de habeas corpus e denegou a
ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA concediam parcialmente a
ordem de Habeas Corpus para determinar o trancamento da Ação Penal Militar
nº 7000015-45.2020.7.03.0203, por falta de justa causa.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2020 19:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116628f2f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000096-05.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO.
IMPETRANTE:
DRA. PRISCILLA ZACCA MOYSES.
IMPETRADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO. FRAUDE. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DO
FORO CASTRENSE. VÍCIOS INEXISTENTES. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO. DECISÃO POR MAIORIA.
Ex-Cabo do Exército Brasileiro contra quem pesa a imputação criminal de fraudar os cofres
públicos, em face da percepção simultânea de remuneração paga pela Força e de auxílio
doença acidentário pago pelo INSS, tendo como fato gerador lesão ligamentar sofrida, em
tese, durante o tempo de serviço militar.
O trancamento da ação penal só ocorre em casos excepcionais, como nas hipóteses de
conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva da punibilidade ou ausência de
indícios mínimos de autoria, o que não se amolda ao caso examinado.
Mera alusão defensiva a testemunhos desconexos ou divorciados da verdade real, na fase
inquisitorial, não perfaz obstáculo suficiente para estancar a marcha processual iniciada com
o recebimento da inicial acusatória, visto que o processo penal é o único terreno idôneo
para o aprofundamento das teses meritórias, mormente em se tratando da desafiante tarefa
de caracterizar ou não a fraude que possa ter passado desapercebida.
Cai por terra a pretensão defensiva de inépcia da denúncia, visto que qualifica o acusado,
narra suficientemente o fato criminoso e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e
temporais, contendo inclusive a classificação do possível delito e as razões de presunção de
delinquência. Logo, sem vício quanto aos requisitos do art. 77 do CPPM.
Aflora límpida e inconteste a competência do foro militar para processar e julgar o réu, na
medida em que se trata de ação, ao menos em tese, prejudicial ao patrimônio sob
Administração Militar, no que tange à percepção indevida de soldo militar, praticada por
militar que pode ter obtido vantagem ilícita mediante fraude, hipótese contemplada na
dicção do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPPM.
Ordem denegada por decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em conhecer da presente ação
constitucional de habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 30 de abril de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2020 19:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116628f2f
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. PRISCILLA ZACCA MOYSES,
advogada constituída pelo ex-Cb Ex CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO, sob a alegação de falta de
justa causa para o recebimento da denúncia nos autos da Ação Penal nº 7000015-45.2020.7.03.0203,
instaurada com base em indícios de crime noticiados por ocasião da conclusão do IPM nº 7000152-
61.2019.03.0203.
O aludido procedimento investigatório foi instaurado pelo Comando do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, sediado em Quaraí-RS, em cumprimento à requisição do Ministério Público Militar, com a
finalidade de apurar a compatibilidade entre o estilo de vida do denunciado e as limitações físicas da
moléstia que levou o TRF-4ª Região a reintegrá-lo às fileiras do Exército Brasileiro.
A deflagração da persecutio criminis deu-se por decisão judicial emanada do MM. Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, apontada como autoridade coatora, em 31 de janeiro de 2020
(Evento 1, arq. 2), ocasião em que fez consignar que a virtual fraude atribuída ao ora paciente trouxe
reflexos prejudiciais ao patrimônio sob Administração Militar, razão pela qual emerge justa causa para a
instauração da ação penal.
Em resumo, o magistrado vislumbrou justa causa ao apreciar a narrativa contida na denúncia de que
CLAUDIONOR GUTERRES, então na condição de civil, induziu em erro a Administração Militar, ao afirmar
fraudulentamente em processo na Justiça Federal, no ano de 2008, ser portador de lesão no ligamento
cruzado anterior do joelho direito, a qual teria sido contraída durante o período em que era integrante do
quartel, o que teria resultado em um prejuízo ao patrimônio militar no montante de R$ 424.891,53
(quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e três centavos), oriundos de gastos
havidos após a ordem judicial de reintegração às fileiras da Força Terrestre.
Por meio do presente writ, o impetrante sustenta que é imputada ao paciente conduta descrita como
"crime de estelionato" (art. 251, caput, c/c § 3º, do CPM), que, entretanto, deve ser considerada atípica,
diante da fundamentação dada pelo magistrado ao receber a exordial acusatória, ocasião em que fez
menção a "estelionato judiciário", crime este que não está previsto na legislação.
Ademais, alega que a denúncia carece de justa causa, haja vista ser desprovida de fundamento e
considerar como verdadeiros fatos deturpados e/ou inexistentes, em frontal violação à decisão judicial do
TRF-4ª Região, transitada em julgado em 15 de setembro de 2016, que declarou nulo o ato de
desincorporação ao considerar que as enfermidades no joelho de que o paciente é portador são
decorrentes de atividades realizadas durante a vida militar.
Por fim, o impetrante aduz que a peça acusatória é inepta por não preencher os requisitos para o aceite
previstos no art. 77 do CPPM. Na mesma toada, invoca a incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar hipotético crime de civil cometido em face da Previdência Social (INSS), razão pela qual
pede a nulidade da decisão de recebimento da denúncia e o trancamento da presente ação penal militar.
Vieram aos autos as informações prestadas pela autoridade coatora (Evento 10, sistema e-Proc), após o
que foi indeferida, por ausência de plausibilidade jurídica, a liminar pleiteada para o cancelamento da
audiência de qualificação do réu e oitiva de testemunhas, marcada para a data passada de 4 de março.
Ao se manifestar (Evento 18), a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pela denegação da
ordem por falta de amparo legal.
É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2020 19:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116628f2f

VOTO

Conheço da presente ação constitucional, uma vez que foram satisfeitos os pressupostos inerentes à
admissibilidade.
É de larga sabença que a Constituição Federal autoriza o manejo da presente ação constitucional nas
hipóteses que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção. Mas ela não para por aí, complementa seu raciocínio da seguinte forma: por ilegalidade ou
abuso de poder.
Dessa forma, se os autos não mostram, de plano, um vistosa violência desautorizada, de um cerceio
claramente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, logo, do writ não pode se socorrer o
paciente. Passo a explicar.
Na espécie, a súplica do impetrante é voltada ao trancamento da ação penal militar em curso. Traz como
base argumentativa o fato de o paciente ter sofrido, por duas vezes, exclusão do efetivo do Exército
Brasileiro, com amparo em conclusões arbitrárias de IPM. Tal fato ensejou o recebimento de denúncia
calcada, a seu ver, em fatos deturpados em desfavor do réu.
Por seu turno, a exordial acusatória narra suposta prática de ilícito passível de enquadramento penal no
art. 251 do CPM, com lastro probatório mínimo advindo de informações trazidas no IPM, consistente em
obter vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar. Melhor dizendo, ao paciente foi imputada a
ação de induzir em erro o Exército Brasileiro, mediante fraude documental, para permanecer percebendo
soldo militar, concomitante com benefícios previdenciários pagos pelo INSS, mesmo ciente de que as
lesões no joelho direito não eram provenientes do labor diário na caserna, mas sim de atividades
desenvolvidas da vida civil.
Apesar de a via eleita não comportar análise aprofundada de provas, extrai-se das declarações prestadas
pelo paciente, na fase inquisitorial, que a presunção de delinquência está suficientemente delineada, a
ponto de corporificar elementos de justa causa capazes de deflagrar a necessária persecução penal em
juízo. Vejamos.
Ao ser indagado sobre a percepção de remuneração pelo Exército, após sua reintegração por decisão
judicial, cumulativamente com auxílio-doença acidentário, custeado pelo INSS, a resposta foi afirmativa, a
indicar, ainda que em zona nebulosa, a figura indiciária de fraude, porquanto de um só fato gerador não
podem resultar benefícios em duplicidade. É o que se extrai do depoimento, in verbis:
"(...) Perguntado se foi reintegrado ao serviço militar ativo, em 2016, por determinação do
TRF-4, respondeu que sim. Perguntado se, desde então, goza de percepção de
remuneração e assistência médica providos pelo Exército, respondeu que sim.
Perguntado se ajuizou ação previdenciária em face do INSS, perante a Comarca de
Guaíba/RS, pleiteando auxílio-doença acidentário, respondeu que sim, que ajuizou quando
ainda não estava reintegrado, por motivo de sustento próprio e da família. Perguntado
se o fato gerador dessa ação previdenciária em face do INSS foi a mesma lesão alegada
para reintegração ao serviço militar, respondeu que sim. Perguntado se ainda recebe o
beneficio de auxílio-doença, respondeu que sim, porém solicitou o cancelamento na
semana anterior a esta inquirição (...)".
"(...) Perguntado se recebe ou recebeu auxílio-doença do INSS simultaneamente à
percepção de soldo oriundo do Exército, respondeu que sim (...)". (destaque nosso)
Logo, mera alusão defensiva a testemunhos desconexos ou divorciados da verdade real, na fase
inquisitorial, não perfaz obstáculo suficiente para estancar a marcha processual iniciada com o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2020 19:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116628f2f
recebimento da inicial acusatória, visto que o processo penal é o único terreno idôneo para o
aprofundamento das teses meritórias, mormente em se tratando da desafiante tarefa de caracterizar ou
não a fraude que possa ter passado desapercebida.
Ademais, cabe registrar que os autos do inquérito ministram informações incongruentes no tocante à
origem da lesão que serviu de amparo à percepção de benefícios previdenciários.
Estranhamente, por um lado, em 2012, julgando recurso de Apelação, o TRF-4ª Região reformou decisão
de primeiro grau e concedeu a CLAUDIONOR GUTERRES o direito a ser reintegrado ao Exército, em razão
de ser portador de doença incapacitante temporária, originada na atividade militar (Evento 1, arq. 6, fl.
23). Entretanto, em abril de 2015, após ajuizamento de ação previdenciária em face do INSS, pleiteando
auxílio acidentário, tendo como fato gerador a mesma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho
direito, antes alegada por CLAUDIONOR para obter reintegração ao serviço militar, foi reconhecido
judicialmente o nexo de causalidade entre a referida lesão ligamentar e a atividade laboral exercida pelo
autor na iniciativa privada (Evento 1, arq. 6, fl. 35).
Percebe-se, a toda evidência, que se trata de soluções discrepantes dadas por órgãos judiciários distintos
para a mesma controvérsia, o que só poderá ser elucidado ao longo da indispensável instrução criminal
nesta justiça especializada, a fim de apurar a ocorrência, ou não, de ilícito penal.
Quanto à alegação de inépcia, por suposta falta dos requisitos do art. 77 do CPPM, novamente falha o
impetrante em seu intento, visto que a denúncia qualifica o acusado, narra suficientemente o fato
criminoso e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a
classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência.
Por fim, o foro competente para apreciar e julgar o fato certamente recai nesta Justiça Militar da União,
tendo em vista que se trata de ação, ao menos em tese, prejudicial ao patrimônio sob Administração
Militar, no que tange à percepção indevida de soldos e aposentadorias militares, praticada por militar que
obteve, em tese, vantagem ilícita, nos moldes do que dispõe o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPPM.
Há, na denúncia, descrição fática hábil a dar prosseguimento à ação penal sem prejuízo do exercício da
ampla defesa pelo Paciente, ante a suficiente descrição das condutas praticadas por ele. Não se pode
esquecer que na peça ministerial é desnecessário tecer minúcias, ainda mais se envolver concurso de
agentes e pessoas jurídicas, como é o caso em debate, e não precisar esgotar nela todas as questões de
fato e de direito envolvidas, tarefa reservada às alegações finais, conforme magistério de Guilherme
Nucci:
"[...] E não é na denúncia nem na queixa que devem fazer as demonstrações da
responsabilidade do réu, o que deve se reservar para a apreciação final da prova, quando
se concretiza (ou não) o pedido de condenação.".

[1]
De mais a mais, o Paciente responde ao processo em liberdade, nada o impedindo de aguardar o
desfecho da persecução penal, inclusive, podendo se socorrer, no curso do processo, de instrumentos
capazes de inibir eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças.
Nesse contexto, e firme na percepção de ser possível o trancamento da ação penal somente em casos
excepcionalíssimos, como nas hipóteses de conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva
da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, o que não se aplica à espécie, difícil
vislumbrar qualquer vício na denúncia que possa ensejar o trancamento da Ação Penal nº 7000015-
45.2020.7.03.0203, em curso no juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Ante o exposto, conheço da presente ação constitucional de habeas corpus e denego a ordem por falta
de amparo legal.

[1] NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo:
editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 162.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/05/2020 15:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6166326
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000096-05.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE: CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO.
ADVOGADOS: PRISCILLA ZACCA MOYSES E THIAGO ROCHA MOYSES.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento do presente processo, por divergir da corrente majoritária, votei concedendo a Ordem de
Habeas Corpus, para determinar o trancamento da Ação Penal Militar nº 7000015-45.2020.7.03.0203, a que
responde o paciente CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO, por falta de justa causa.
2. Na Inicial, o impetrante aduz que a peça acusatória é inepta por não preencher os requisitos para o aceite
previstos no art. 77 do CPPM; invoca a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
hipotético crime de civil cometido em face da Previdência Social (INSS), razão pela qual pede a nulidade da
decisão de recebimento da denúncia e o trancamento da presente ação penal militar; bem como a
determinação da reintegração do paciente que fora ilegal e precocemente excluído, pela segunda vez, das
fileiras do exército brasileiro.
3. Nesta assentada, na forma do voto do eminente Relator, foi denegada a Ordem de Habeas Corpus, por falta
de amparo legal.
4. Porém, abri a divergência, considerando que é o caso de conceder parcialmente a ordem de Habeas
Corpus ao paciente CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO.
5. Aliás, por se tratar de matéria eminentemente de direito, não cabe aqui discutir o acerto ou o desacerto dos
provimentos judiciais em apreço ou se houve litigância de má-fé nos pleitos do paciente para o deferimento do
auxílio-doença, perante o INSS, ou reintegração ao Exército Brasileiro. Ou seja, é inócua a discussão sobre a
dilação probatória sobre quais enfermidades e respectivos CIDs foram preponderantes para o paciente
alcançar êxito na concessão dos citados benefícios.
6. O que interessa, nestes autos, é que coexiste decisão judicial transitada em julgado em favor do paciente,
em relação à sua reintegração às Forças Armadas, a qual só poderá ser cassada por meio judicial
adequado e na Jurisdição própria, ou seja, por meio de Ação Rescisória, segundo as hipóteses
previstas no art. 966 do CPC.
7. Portanto, não há justa causa para o recebimento da Exordial acusatória nos autos da Ação Penal Militar nº
7000015-45.2020.7.03.0203, considerando a atipicidade da conduta, até porque já há entendimento assentado
perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, mesmo em se reconhecendo a fraude, a figura
do estelionato judicial pode configurar delitos típicos do próprio processo, inclusive os crimes de falso, mas não
o estelionato, uma vez que o prejuízo advém da sentença e não da parte. Senão, vejamos:
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO
JUDICIAL. ATIPICIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
2. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que
somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta,
da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/05/2020 15:35:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6166326
prova sobre a materialidade do delito.
3. O estelionato judicial consiste no uso do processo judicial para auferir lucros ou
vantagens indevidas, mediante fraude, ardil ou engodo, ludibriando a Justiça, com
ciência da inidoneidade da demanda. Percebe-se que a leitura das elementares do
art. 171, caput, do Código Penal deve estar em consonância com a garantia
constitucional da inafastabilidade jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), do que decorre o
entendimento segundo o qual o direito de ação é subjetivo e público e abstrato, em
relação ao direito material. Desse modo, verifica-se atipicidade penal da conduta de
invocar causa de pedir remota inexistente para alcançar consequências jurídicas
pretendidas, mesmo que a parte ou seu procurador tenham ciência da ilegitimidade
da demanda.
4. Em verdade, a conduta constitui infração civil aos deveres processuais das partes, nos
termos do art. 77, II, do Código de Processo Civil, e pode sujeitar a parte ao pagamento de
multa e indenizar a parte contrária pelos danos processuais, consoante arts. 79, 80 e 81 do
Código de Processo Civil ilícito processual. Outrossim, conforme art. 34, XIV, da Lei n.
8.906/1994, verifica-se infração profissional do advogado deturpar a situação fática com o
objetivo de iludir o juízo. Conclui-se, pois, que a conduta descrita não configura
infração penal, mas meramente civil e administrativa, sujeita à punição correlata.
5. Em princípio, os meios de induzir a erro o julgador podem ensejar a subordinação típica a
crimes autônomos. Cite-se, exemplificativamente, a hipótese do advogado valer-se de
testemunha ou de qualquer auxiliar da justiça para falsear a verdade processual, na forma dos
arts. 343 ou 344; produzir ou oferecer documento falso, material ou ideologicamente (CP, arts.
297 e 304 do CP). No processo, há produção de provas e condução pelo juiz, de forma
que, se prejuízo houver, advirá da sentença e não da atitude de qualquer das partes.
Pode-se até falar em erro judiciário, porém não em estelionato judiciário, o que enseja,
inclusive a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no art. 966, VI e
VII, do Código de Processo Civil. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício,
para que seja trancado o processo penal em questão, diante da atipicidade da conduta
imputada ao paciente." (STJ - HABEAS CORPUS Nº 419.242 - MA. 5ª Turma. Unânime. Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe: 19/12/2017). (Grifo nosso).
8. Portanto, a presente pendência se resolve na Jurisdição cível, não cabendo a esta Corte também cuidar de
nova reintegração do paciente à Força Terrestre.
Ante o exposto, concedo parcialmente a Ordem de Habeas Corpus, determinando o trancamento da Ação Penal
Militar nº 7000015-45.2020.7.03.0203, por falta de justa causa.
Brasília, 30 de abril de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar